Tribunal: STF
Processo: HC 209526
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maristela Celeste de Araújo Rodrigues, em favor de Antônio Roberto Bonbaxini, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 156.663/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 26/8/2021 (convertida a custódia em prisão em preventiva) pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. 



    Inconformada com o decreto constritivo, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. A ordem, contudo, foi denegada, em decisão por maioria, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 38): 



    […]



    Na presente oportunidade, a defesa argumenta, em síntese, a existência de injustificável excesso de prazo para a formação da culpa, estando o paciente encarcerado há 87 dias, sem que o inquérito policial sequer tenha aportado aos autos, com o descumprimento dos prazos processuais. 



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura e a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, se for o caso.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento, com recomendação ao Juízo de primeiro grau.



    Nesta Corte, a defesa pede a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a questão relativa ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia está superada, porquanto já oferecida. 



    Ainda que não tivesse sido oferecida, não tem razão a impetrante. Isso porque o paciente foi preso em 26.8.2021, por alegada participação em crime de homicídio qualificado contra um suspeito da prática de furto a um estabelecimento comercial, do qual era segurança. 



    Ao apreciar o recurso ordinário, registrou o STJ: 



    “No caso, como visto, não se pode ignorar que o feito trata de crime grave, praticado em concurso de pessoas, de sorte que envolve uma pluralidade de réus, havendo ainda testemunhas para serem ouvidas e perícia a ser realizada, cujos laudos foram recentemente juntados, circunstâncias essas que, ainda no momento de tantos transtornos gerados pela pandemia do COVID-19, como visto no último ano, colaboram com um inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.” (www.stj.jus.br)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Não há excesso de prazo a ser reconhecido, portanto.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente